Tribunal: TJDFT
Processo: 0002464-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002464-61.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TEMPORE ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSULA PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO CONEXÃO BRASILIA. SEQUESTRO DE BENS DE PESSOA JURÍDICA. OCULTAÇÃO DE BENS PROVENIENTES DE ILÍCITO. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cabível o sequestro de bens de pessoas jurídica, ainda que ela não esteja no polo passivo da investigação ou da ação penal, quando constatados indícios veementes de que tenha sido utilizada para a prática de crimes e que tenha se beneficiado economicamente de tais práticas criminosas. 2. Recurso conhecido e desprovido. No especial, a recorrente alega violação aos artigos 3o e 4o, § 2o, ambos do Decreto-Lei 3.240/1941, sob o argumento de não haver indício veemente de que tenha sido responsável por ações de lavagem de dinheiro, porque não poderia obter informações sobre as ilegalidades que estão sendo apuradas nesses autos. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade ao artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 3o e 4o, § 2o, ambos do Decreto-Lei 3.240/1941, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do ST, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). De igual modo, o recurso extraordinário não deve ser admitido no que tange à apontada violação ao artigo 5o, incisos X e XII, da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003